Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701287-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELSON SOARES ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pelo DF e determinou o retorno dos autos de origem ao arquivo. Sustenta o agravante que o Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000 declarou a constitucionalidade da norma que criou e estabeleceu os critérios de pagamento da GAEE. Entende que todas as decisões transitadas em julgado contrárias a esse entendimento podem ser desconstituídas por petição simples, independentemente da fase do processo. Alega que não há má-fé no pedido formulado na origem. Pede efeito suspensivo, exclusão da multa por litigância de má-fé e deferimento do pedido formulado na exceção de pré-executividade. É o breve relato. O Juízo a quo indeferiu o pedido do DF e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Todavia, o feito deverá ser suspenso na origem. O Ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF 615, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão de todos os processos, em qualquer fase, que envolvam a extensão da GAEE a professores que não se enquadram nos critérios estabelecidos nas referidas leis distritais, até o julgamento definitivo da ação. Considerando o potencial impacto da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal na solução da presente demanda, revela-se prudente a suspensão do processo. Enquanto não for julgada referida ação, não é possível analisar o pedido do Distrito Federal, pois há a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal desconstituir total ou parcialmente os efeitos da coisa julgada relativa à GAEE. Assim, inadequado o indeferimento do pedido de sobrestamento com o arquivamento dos autos. Isso porque o pedido do ente federado busca evitar o transcurso do prazo de 2 anos estabelecido no Tema 100, sob pena de perder a oportunidade de desconstituir a coisa julgada. Por esse motivo, concedo o efeito suspensivo para que a exceção de pré-executividade apresentada pelo DF seja recebida como mera petição e o processo na origem seja sobrestado até o julgamento da ADPF 615 ou até nova decisão do Supremo Tribunal Federal que trate especificamente da matéria em discussão. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para oferecer contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA